Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-64.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSELEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.481-92 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATADAS E DA NEGATIVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Embora a parte agravada não tenha apresentado suas contrarrazões, depreende-se dos autos de origem, que foi produzida prova bastante a corroborar a dificuldade enfrentada pela construtora no tocante aos prazos contratuais, os quais em grande parte foram impactados pelo período da pandemia Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSELEIDE PEREIRA DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1029596-54.2022.8.11.0003, ajuizada em face do PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida, ora agravada, se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato, assim como de inscrever o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que uma vez verificado o atraso na entrega da obra, o qual justificou o ingresso da rescisão contratual, deve ser deferida a medida judicial, a fim de exonerar a autora de qualquer obrigação pecuniária, especialmente para impedir que o seu nome seja inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida, ora agravada, se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato, assim como de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

Com efeito, na linha do que foi registrado na apreciação liminar do recurso, em casos como o dos autos é salutar que seja verificado, depois do contraditório, os motivos que impediram a consecução dos prazos contratuais, especialmente, se por culpa exclusiva do incorporador ou por algum outro motivo legítimo que o excepcione.

Assim, embora a parte agravada não tenha apresentado suas contrarrazões, depreende-se dos autos de origem, que foi produzida prova bastante a corroborar a dificuldade enfrentada pela construtora no tocante aos prazos contratuais, os quais em grande parte foram impactados pelo período da pandemia Covid-19.

Mais precisamente, a parte demandada aduziu que o cronograma original das obras foi diretamente impactado pela pandemia Covid-19, em razão da falta de insumos utilizados na construção civil e redução do funcionamento de órgãos públicos, que a impediram de obter autorizações nos prazos habituais.

Todavia, apesar dos eventuais atrasos nos prazos contratuais, verifica-se que a parte agravada cumpriu com a entrega dos imóveis, os quais se deram em várias etapas e grupos.

Para além disso, também importa registrar que a ação, na origem, foi devidamente instruída, sem qualquer outra prova a ser produzida, restando pendente, apenas, a prolação da sentença, sendo recomendado aguardar, portanto, o deslinde do feito, na instância de origem.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023